Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-62.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003006-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.065.741-60 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), NATALIA DE QUEIROZ TELLES EDUARDO - CPF: 052.079.391-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE GENITORA – UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 407/2010, aplicável à Polícia Judiciária Civil em respeito ao princípio da especialidade, não estabelece, como critério de preferência, o tempo de serviço na localidade.

2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

3. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Valneide Fernando Silva dos Santos Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Presidente do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados, consubstanciado no reconhecimento do direito de permanecer lotado em Terra Nova do Norte, uma vez que sua remoção não respeito os requisitos legais e que seja o Impetrante removido para a comarca de Rondonópolis, com fundamento no art. art. 10, II, da Lei 8.274/2004, uma vez que sua mãe, que está em tratamento médico, reside naquela cidade.

Em suas razões, o apelante argumenta que
“
demonstra-se inequívoca a omissão acerca do tema no diploma legal que o d. Juízo colacionou à sentença, havendo assim, que ser aplicada a Lei nº 8.275/2004, haja vista ser uma das disposições legais que efetivamente dispõem acerca dos requisitos para a remoção do servidor público, respeitando o dispositivo acima colacionado
”.

Neste sentido, aduz que “
se faz necessária a reforma da respeitável decisão, de modo a garantir o direito da parte autora, aplicando-se o disposto na Lei nº 8.275/2004, bem como anulando-se o ato coator expedido pelo Conselho Superior de Polícia Civil
”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 102399021).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença
(Id. 103608979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Valneide Fernando Silva dos Santos Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Presidente do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados.

Na origem, cuida-se de
Mandado de Segurança impetrado por Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, em face de ato coator atribuído ao Presidente do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese,
que foi removido por necessidade do serviço sem que tivessem sido observados os critérios legais de remoção e disponibilidade
, conforme estabelece a Lei n. 8.275/2004.

Ao final, pede a concessão da segurança para permanecer lotado em Terra Nova do Norte/MT, anulando o ato da autoridade coatora, e para determinar sua remoção para Rondonópolis/MT, para fins de acompanhamento de sua genitora (Id. 11713590).

Eis o teor da sentença prolatada pelo juízo
a quo
:

“(...)

A Lei Complementar Estadual n. 407, de 3 de junho de 2010, dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Ao tratar da remoção o art. 157 da mencionada legislação prevê que ela ‘somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência policial’. Aliado a isso, o § 2º desse artigo prevê que ‘a remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia’.

Por sua vez, no que se refere a preferência para remoção, o art. 159 estabelece que ‘o policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação’.

Essa legislação, voltada de forma específica para regular, entre outros aspectos, a carreira da Polícia Judiciária Civil, não guarda relação com as disposições da Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Conclui-se, portanto, pela não incidência da Lei Estadual n. 8.275/2004, em especial dos critérios de preferência para fins de remoção, pois são diversos daqueles estabelecidos na legislação específica.

De outro norte, no que se refere ao pleito de remoção para Rondonópolis/MT, observo que o mesmo deve ser formulado no âmbito administrativo, inclusive para avaliação sobre a conveniência do serviço policial, conforme estabelece o art. 157 da Lei Complementar Estadual n. 407/2010.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

(...)”

Passa-se à análise do apelo.

Extrai-se dos autos que o Apelante almeja a aplicação da Lei nº 8.275/2004 em seu caso, a qual determina critérios de preferência para remoção, sendo que a norma mencionada é aplicada aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Neste ínterim, sustenta que a referida lei deve ser aplicada para que possa permanecer na comarca de Terra Nova do Norte/MT, já que possui maior tempo de serviço na localidade, quando comparado com outros dois investigadores de polícia que foram removidos para mesma localidade.

Sabe-se que a remoção a pedido pode ocorrer a critério da Administração, hipótese em que se configura ato discricionário baseado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado; ou a pedido do servidor, independente do interesse da Administração, permitida somente nos casos expressamente previstos em lei.

Nesse aspecto, a Lei Complementar nº 407/2010, a qual estabelece a organização e o estatuto da polícia judiciária civil no Estado de Mato Grosso, dispõe o instituto da remoção da seguinte forma:

Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.

Art. 158 É vedada a remoção de policial civil de um município para outro, quando em exercício de mandato eletivo na diretoria executiva de sua entidade de classe.

Parágrafo único Aplica-se o disposto neste artigo a partir do registro da candidatura.

Art. 159 O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal. - grifo proposital

Pela leitura da norma, é possível concluir que o legislador não estabelece, como critério de preferência, o tempo de serviço na localidade, motivo pelo qual as razões do apelo não merecem prosperar.

Logo, não se visualiza, na hipótese, qualquer ilegalidade atribuída ao poder público quando da remoção do Apelante para o Município de Guarantã do Norte/MT, por meio do Ofício nº 37/2018/DR GUARANTÃ DO NORTE.

Ressalta-se que a lei aplicada na hipótese, em obediência ao princípio da especialidade, não pode ser a Lei nº 8.275/2004, pois não aplicável nos casos já abrangidos pela legislação específica da Polícia Judiciária Civil.

Mesmo que aplicada a Lei nº 8.275/2004 - que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual –, conforme requerido pelo Apelante, deve-se observar os critérios dispostos em lei, entre os quais o próprio interesse da administração pública.
Ipsis litteris
:

Da Remoção a Pedido do Servidor

Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
.

Ainda, no que tange ao pedido de remoção para o Município de Rondonópolis/MT, o Apelante alega que sua genitora se encontra em tratamento de saúde, por transtorno articular (CID M 25), artrose do joelho (CID M 17), e lesão no ombro (CID M 75) desde meados de 2017.

Sustenta pela violação ao direito à união e manutenção da família, a fim de fundamentar sua remoção para a Comarca de Rondonópolis/MT.

O apelo também não encontra provimento neste ponto.

Nesta linha, há entendimento reiterado desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE PARA REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.

Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

A Lei Complementar nº. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê em seu artigo 51, § 1º:

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

No caso, o Apelante alicerçou seu pedido em no laudo constante no Id. 102398950. Todavia, não protocolou pedido administrativo visando pleitear sua remoção, não sendo possível fazê-lo por meio do Poder Judiciário antes de haver pretensão resistida em sede administrativa. Em outras palavras, formulou pedido administrativo diverso do postulado nestes autos, diretamente ao Judiciário, do que não se verifica o interesse processual.

Não há como suprimir a atuação da Administração Pública porque há requisitos e situação fático-jurídica do servidor que deve ser analisada em sede administrativa, para que se analise o seu pleito
.
Da mesma forma, não é possível constatar dos documentos apresentados, a existência de vaga a ser ocupada pelo recorrente na cidade de Rondonópolis/MT.

Deste modo, não foram cumpridos todos os requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto da Polícia Judiciária Civil, pois não ficou comprovada a conveniência da administração pública ou que há disponibilidade de vaga na cidade de destino, o que impossibilita a remoção do servidor para outra localidade.

Neste sentido, este Tribunal já se posicionou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - UNIDADE FAMILIAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO PROVOCADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A remoção de servidor público a pedido não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

2. Soma-se a isto, o fato na unidade familiar não ter sido perturbada ou rompida pelo Estado de Mato Grosso, pois quando o convivente da Agravante tomou posse em Cuiabá, a unidade familiar já estava constituída.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 1006249-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (MÉDICA VETERINÁRIA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – LEI N. 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção do servidor, a pedido, se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, nos termos do artigo 10, da Lei Estadual n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

(N.U 1013912-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Em face do exposto, conheço do presente recurso de Apelação Cível, e o
DESPROVEJO
, para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022